Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática das condutas dos artigos 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é caso de absolvição em relação ao crime de furto, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar se cabível a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se houve a consumação do crime de furto; (iv) verificar a possibilidade de abrandar o regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Se o acusado, de forma consciente e voluntária, atribuiu-se identidade diversa da sua com o objetivo de ocultar sua real identificação, resta configurado o crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do Código Penal.
5. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, 307 e 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.446/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1815176, 07327654220228070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1855847, 07077242120238070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1409467, 07018473520218070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.